Tribunal: TJDFT
Processo: 0728656-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0728656-22.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCO ROBERTO DE CARVALHO E MARA LUCIA DA SILVA CARVALHO PACIENTE: DIEGO LUIZ SANTOS MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA ================= DESPACHO ================== Cumpra-se o r. despacho de ID 33872037, adotando-se as comunicações de praxe. Caso já tenham sido adotadas, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília-DF, 31 de maio de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR